Tribunal: TJES
Processo: 5018068-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018068-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROMARIO FARIZELLI COSTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5018068-70.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: ROMÁRIO FARIZELLI COSTA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA COMPENSAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S/A
, em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 6061203), que negou provimento ao recurso interposto pelo réu, mantendo incólume a r. sentença.

Em suas razões (ID. 6125182), o embargante alega que o acórdão é omisso, eis que há nos autos o termo de consentimento esclarecido, que afasta o alegado descumprimento do dever de informação, bem como pelo fato de que é necessária a determinação de compensação dos valores.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID. 6317966

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que conheceu do recurso interposto e negou provimento ao pedido da empresa recorrente, justificando, para tanto, que:

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado acostado nos autos, porém,
verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias ao autor,
que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“Entretanto, ante a presunção de boa-fé e a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, evidencia-se ser o caso de contrato de adesão que, somado ao fato de no mesmo momento da contratação obter o saque do valor pretendido com transferência para sua conta corrente e que o cartão recebido sequer foi usado, permite concluir pela legitimidade da alegação autoral de ausência de manifestação de vontade na aquisição da referida modalidade de crédito rotativo decorrente de cartão de crédito.

O histórico de pagamento do ID 14875612, comprova que o Requerente é aposentado, o que confere veracidade ao argumento de que pretendia adquirir empréstimo na modalidade consignada, mais benéfica à sua condição, utilizando-se a parte requerida da apresentação de via negocial mais onerosa ao contratante, qual seja, a utilização de cartão de crédito consignado. A crença da parte autora se justifica, mais uma vez, ao se considerar que, na minuta contratual, há informações sobre o valor fixo dos juros que seriam aplicados no contrato, o que não demonstrou ser o caso dos autos.

Cabia ao Requerido trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade de sua conduta
na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada, o que não restou evidenciado no caso.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.
Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado, determinando a conversão deste em contrato de empréstimo consignado.”. (grifei)

Diante do exposto, em que pese a irresignação do embargante, é evidente que a decisão questionada analisou as teses apresentadas pelo requerido em sede recursal, tendo entendido pelo provimento dos pedidos autorais e consequente manutenção da sentença.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

No que tange à compensação, igualmente não há que se falar em omissão do Acórdão impugnado, visto que a Sentença (ID. 4640289) prolatada pelo juízo
a quo
, mantida integralmente pelos seus próprios fundamentos, já havia se manifestado a respeito, inclusive acolhendo a compensação parcial, conforme segue:

“Pautando-se nas faturas do ID 15859122, com base nos descontos efetuados sob a rubrica “PAGAMENTO DEBITO EM FOLHA”, verifico que o autor já pagou ao réu o valor total de R$ 5.743,85, remanescendo a quantia de R$ 957,90 a ser quitada.

[...]

Assim, com base no art. 6º da Lei 9.099/95 e nos arts. 368 e 369 do CC, determino a compensação parcial da quantia devida pelo Requerido ao Requerente a título de danos morais com o valor total do débito remanescente a ser pago ao réu pelo autor, restando o valor de R$ 3.042,10 a ser pago ao demandante pelo banco réu.”

Sendo assim, resta claro que não há omissão na decisão atacada, seja a respeito da análise da ausência de informação adequada ao autor ou da compensação dos valores devidos pelo autor ao réu.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta Turma, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)